Tribunal: TJMT
Processo: 1033936-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033936-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AGRAVANTE), CEREDA MOTORES LTDA - CNPJ: 05.166.765/0001-10 (AGRAVADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta e extensão da responsabilidade da dívida à empresa de terceiro, no cumprimento de sentença.

2.

O agravante alega que a empresa executada, transferiu irregularmente suas atividades para a empresa agravada, mantendo o mesmo endereço e nome fantasia, sem a assunção de passivos, buscando frustrar a execução.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se o reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta pode ocorrer diretamente no cumprimento de sentença ou se exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a inclusão de terceiro no polo passivo da execução, seja por sucessão empresarial fraudulenta ou formação de grupo econômico, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. No caso concreto, os elementos apresentados pelo agravante não demonstram de forma suficiente a ocorrência de transferência irregular de bens ou desvio patrimonial que configure fraude, sendo necessária dilação probatória para eventual reconhecimento da sucessão.

6. A ausência de identidade societária entre as empresas e a constituição da suposta sucessora antes do cumprimento de sentença enfraquecem a tese de fraude.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "O reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta, para fins de inclusão da empresa sucessora no polo passivo da execução, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo o contraditório e a ampla defesa".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1864620/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.09.2023; TJ-MT, AI 1001486-54.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Mariano Bridi contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, nos autos da ação de cumprimento de sentença número 1027-75.2006.8.11.0050, que indeferiu o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta e a extensão da responsabilidade da dívida à empresa Retimape Comércio de Auto Peças Limitada.

O agravante, que busca o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, alegou que a sociedade executada Cereda Motores Limitada - Microempresa, declarada inapta pela Receita Federal desde junho de 2022, transferiu irregularmente suas atividades empresariais para a empresa Retimape Comércio de Auto Peças Limitada, mantendo o mesmo endereço, nome fantasia e objeto social, sem a devida assunção dos passivos, o que caracterizaria sucessão empresarial fraudulenta e justificaria a responsabilidade solidária da empresa sucessora pelo débito em execução.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido, entendeu que a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da execução dependeria da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 133 do CPC, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa antes de qualquer reconhecimento da responsabilidade patrimonial. Assim, indeferiu o pedido de inclusão da Retimape Comércio de Auto Peças LTDA. na execução.

O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, argumentando que o reconhecimento da sucessão empresarial não exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de sucessão empresarial fraudulenta, que pode ser reconhecida diretamente no cumprimento de sentença com base na análise fática e documental dos autos. Afirma que a empresa sucessora exerce as mesmas atividades da empresa executada, utilizando-se do mesmo estabelecimento empresarial e fundo de comércio, o que comprovaria a sucessão fraudulenta para ocultar patrimônio e frustrar a execução.

Diante disso, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a sucessão empresarial fraudulenta, determinando-se a inclusão da empresa Retimape Comércio de Auto Peças Limitada no polo passivo da execução e sua responsabilização pelo débito. Alternativamente, pleiteia a reforma da decisão para que a questão seja analisada nos próprios autos do cumprimento de sentença, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O agravado não apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Inicialmente, quanto ao pedido de isenção das custas recursais com fundamento no art. 3o, V da Lei Estadual 7.603/01, incluído pela Lei 11.077/20, merece deferimento, considerando que o agravante busca a execução de honorários advocatícios.

Como visto, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta e a extensão da responsabilidade da dívida à empresa Retimape Comércio de Auto Peças Ltda.

O agravante, que busca o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, alega que a sociedade executada Cereda Motores Ltda - ME, declarada inapta pela Receita Federal desde junho de 2022, transferiu irregularmente suas atividades empresariais para a empresa Retimape Comércio de Auto Peças Ltda., mantendo o mesmo endereço, nome fantasia e objeto social, sem a devida assunção dos passivos, o que caracterizaria sucessão empresarial fraudulenta e justificaria a responsabilidade solidária da empresa sucessora pelo débito em execução.

O magistrado de primeiro grau entendeu que a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da execução dependeria da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 133 do CPC, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa antes de qualquer reconhecimento da responsabilidade patrimonial.

Tendo em vista que a alegada fraude não foi objeto da decisão agravada e a sua análise, portanto, ultrapassaria os limites de atuação deste Tribunal, tem-se que a controvérsia central reside em definir se é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para apurar eventual sucessão empresarial fraudulenta ou se tal reconhecimento pode se dar nos próprios autos do cumprimento de sentença.

Embora o agravante sustente que não se trata de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de sucessão empresarial fraudulenta, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a inclusão de terceiro no polo passivo da execução, seja por sucessão ou por formação de grupo econômico, demanda a prévia instauração do incidente processual previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

Isso porque o reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta implica responsabilização patrimonial de pessoa jurídica distinta daquela que figura originalmente no título executivo, sendo imprescindível a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é a jurisprudência reiterada deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUCESSÃO EMPRESARIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.143 E 1.146 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O reconhecimento da chamada sucessão empresarial, particularmente sem identidade no quadro societário, demanda prova de fraude e a observância de procedimento que assegura o contraditório. (TJ-MT 10014865420228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) ALEGADA SUCESSÃO FRAUDULENTA DE EMPRESAS – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) No presente caso, ao menos por ora, não há elementos suficientes para o reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta. 2.
Já para apreciação do pedido de inclusão de outra empresa e sócios no polo passivo da relação jurídica processual, a fim de que sejam responsabilizados pelo débito exigido, impunha-se a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois, pela nova sistemática processual adotada, a inclusão no polo passivo, em casos de suposta ocorrência de atos de abuso da personalidade jurídica, somente se dá após a tramitação do referido incidente, que visa assegurar ampla defesa e instrução probatória, consoante previsão contida no artigo 133 e seguintes do CPC
. (...) (N.U 1007135-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO –
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONGLOMERADO ECONÔMICO, COM OBJETIVO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa. (TJ-MT - AI: 10040540920238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023)

Analisando detidamente a documentação apresentada pelo agravante, observa-se que a Cereda Motores Ltda (sociedade executada) foi constituída em 09/06/2002 pelos sócios Eliete Maria de Oliveria Cereda e Kaue Cereda, enquanto a Retimape Comércio de Auto Peças Ltda foi constituída em 30/08/2012 pelos sócios João Carlos Cereda, Kaue Cereda e Kaua Cereda, sendo que Kaue Cereda se retirou desta última sociedade em 22/03/2017. Atualmente, portanto, não há identidade de sócios entre as empresas, e a mera relação de parentesco entre eles não é suficiente para caracterizar a sucessão empresarial fraudulenta.

Além disso, a nova empresa foi constituída em momento anterior ao início do cumprimento de sentença, proposto em 27/01/2014, a infirmar, ao menos a princípio, a alegação de fraude com o fim de frustrar a execução da dívida.

Quanto aos endereços, há clara divergência nos registros oficiais: a Cereda Motores Ltda. indica em seus atos constitutivos o endereço na Rua Rio Branco, n. 995, Qd. 61, Lote 1 (ID 134455802, ano de 2002), enquanto a Retimape Comércio de Auto Peças Ltda tem como endereços registrados a Rua Olacyr Francisco de Moraes, n. 2159 (ID 134455808) e Rua Paraná, n. 1049 (ID 134455812).

As fotos e prints de localização juntados pelo agravante demonstram que a Loja Redimape, de fato, funciona no endereço constante no contrato social da Pessoa Jurídica Cereda Motores Ltda. (Rua Rio Branco). No entanto, a Cereda Motores, conforme ID 134455805, atua com nome fantasia Redimape, não sendo possível verificar, de plano, que o CNPJ utilizado neste ponto comercial é o da Retimape Comércio de Auto Peças Ltda.

As publicações em redes sociais anexadas comprovam apenas que a Redimape (nome fantasia da Cereda Motores) mantém operação comercial no endereço indicado em seus atos constitutivos. Não há como extrair destes elementos a conclusão de que houve efetiva transferência do fundo de comércio ou estabelecimento da empresa executada ao CNPJ indicado pelo agravante.

O fato de ambas as empresas utilizarem o mesmo nome fantasia (Retimape) e atuarem no mesmo ramo de atividade (comércio de peças automotivas) também não é suficiente, por si só, para caracterizar a sucessão empresarial fraudulenta, especialmente considerando que não há prova documental da transferência de bens, direitos e estrutura operacional entre as sociedades.

A declaração de inaptidão da empresa executada perante a Receita Federal, ocorrida em junho de 2022 por "omissão de declaração", embora indique irregularidade fiscal na atuação da executada, não comprova automaticamente a ocorrência da sucessão fraudulenta.

Como se vê, os elementos documentais apresentados pelo agravante não são insuficientes para demonstrar,
prima facie
, que houve efetiva transferência do estabelecimento empresarial da executada para a suposta sucessora, com desvio de bens em prejuízo aos credores. As coincidências apontadas - mesmo nome fantasia, semelhança de objeto social e relação de parentesco entre sócios - constituem indícios que demandam instrução probatória para confirmação da alegada fraude.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça também adota esse entendimento, conforme se verifica no julgamento do REsp 1864620 SP, que estabeleceu ser necessária a instauração do incidente mesmo para os casos de redirecionamento da execução à pessoa jurídica que integra formalmente o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PATRIMÔNIO. TERCEIRO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2o, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015
.2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio da recorrente. (STJ - REsp: 1864620 SP 2019/0257849-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023)

Este mesmo julgado do STJ, demonstra que não há dúvida quanto à possibilidade de instauração do incidente para redirecionar o cumprimento de sentença à empresa sucessora, contrariamente ao alegado pelo agravante.

O procedimento do incidente não representa mera formalidade, mas garantia processual que visa assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa antes da inclusão de terceiro no polo passivo da execução. Sua instauração, ademais, não impede o reconhecimento futuro da sucessão empresarial fraudulenta, apenas condiciona tal reconhecimento à prévia observância do devido processo legal.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de isenção das custas recursais e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que condicionou a análise do pedido de reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta à prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025